Tribunal: TJES
Processo: 5000831-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: ROMILDO JOSE PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FRAUDE DE BOLETO. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NARRA O AUTOR QUE É MOTORISTA DE CAMINHÃO, TRABALHANDO COM TRANSPORTE DE CARGAS, FICANDO IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR O SEU TRABALHO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME. O REQUERENTE REALIZOU CONTRATO COM A RÉ, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE PAGAR 09 PARCELAS DE R$745,21. OCORRE QUE EM 19/07/2023 DECIDIU QUITAR O RESTANTE DA DÍVIDA, 05 PARCELAS, REFERENTE À SEU VEICULO, PLACA JGE6H57, HONDA/CIVIC LX, ANO 2002/2002 RENAVAM 00786392924. A COBRANÇA DO CARNÊ É REALIZADA ATRAVÉS DO BANCO SANTANDER, SENDO AS PARCELAS DE 22/07/2022 ATÉ 22/11/2022. NESTE SENTIDO, BUSCOU CONTATO JUNTO A REQUERIDA PELO N.º 4004-9090, SENDO DIRECIONADO A UMA ATENDENTE VIA “WHATSAPP” QUE DISPONIBILIZOU UM BOLETO DE R$3.000,00, PAGO NO DIA 19/07/2022. COM O BOLETO DE QUITAÇÃO EM MÃOS O DEMANDANTE REALIZOU A VENDA DO VEÍCULO, SENDO O VALOR PAGO PELO TERCEIRO COMPRADOR DO BEM, DE FORMA QUE O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA A FIM DE COMUNICAR A QUITAÇÃO E SOLICITAR A BAIXA DO GRAVAME, SEM SUCESSO, VISTO QUE O PAGAMENTO NÃO HAVIA SIDO RECONHECIDO PELO BANCO E OS PARCELAS CONSTAVAM COMO ABERTAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEJA REALIZADA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE R$3.726,05 E QUE A NEGATIVAÇÃO SEJA REMOVIDA, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA COBRANÇA, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR QUITADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DETERMINAR QUE OS RÉUS PROMOVAM O CANCELAMENTO DE TODO E QUALQUER DÉBITO VINCULADO AO REFERIDO CONTRATO E PROCEDER COM A BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INSERIDO NO DOCUMENTO DO VEÍCULO HONDA/CIVIC SEDAN, PLACA JGE-6757, RENAVAM 786392924 E B) CONDENAR OS RÉUS A, DE FORMA SOLIDÁRIA, PAGAR R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PRELIMINAR DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA, SENDO AS RAZÕES DE AQUI DECIDIR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IGUALMENTE VÍTIMA DE GOLPE POR PARTE DE MELIANTES, DE SORTE QUE SENDO A QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO SE PODE ROTULAR COMO ENSEJADORA DE DANO A TENTATIVA DE COBRANÇA DO DÉBITO EM ABERTO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)